Tribunal: STF
Processo: ARE 1466310
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Doc. 11):



    “APELAÇÃO CRIME. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DA ACUSAÇÃO, BEM COMO QUE SE TRATA DE NUMERÁRIO DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM LÍCITA DA QUANTIA. APARENTE CORRELAÇÃO DO BEM APREENDIDO COM A CAUSA DA APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.”



    Consta dos autos, em síntese, que, nos autos de investigação que apura a prática de crimes contra a administração pública, em desdobramento da Operação Cachoeira, deflagrada na cidade de Assaí/PR, o Juízo da Vara da Auditoria da Justiça Militar do Paraná deferiu requerimento de busca e apreensão na residência da recorrente, oportunidade na qual foi apreendida a quantia de R$ 17.800,00 (dezessete mil e oitocentos reais). 



    A recorrente requereu a restituição da quantia ao Juízo de origem, que indeferiu o pleito (Doc. 4).



    Na sequência, a defesa interpôs apelação dirigida ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que negou provimento ao recurso (Doc. 11).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o julgado foram rejeitados (Doc. 15).



    A defesa interpôs, então, Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega, em suma, “violação aos princípios da individualização da pena e da intranscendência, previstos no art. 5º, incisos XLV e XLVI, bem como ao art. art. 93, inciso IX, todos da Constituição Federal.” 



    Aduz, nas razões recursais, que “a medida cautelar de busca e apreensão que resultou na apreensão da quantia de R$ 17.800,00 (dezessete mil e oitocentos reais) de propriedad e da apelante Marina, foi deferida pelo Juízo Militar (autos nº. 11957 -40.2020.8.16.0013), apesar de Marina nunca ter integrado os quadros das forças armadas.”



    Sustenta, ainda, que “a Justiça Militar sequer tem interesse na apreensão do numerário, uma vez que, mesmo que se considere a possibilidade de perdimento, tal medida só poderá ser decretada pela Justiça Estadual, a única competente para tanto, posto que o marido da recorrente é civil e, portanto, acusado perante a Justiça Estadual.” 



    Alega-se que “a manutenção de bloqueio patrimonial em desfavor da recorrente pelo simples fato do seu cônjuge figurar como denunciado em ação penal, o que apenas confirma o estigma social carregado pela figura feminina que, ainda que não possua qualquer relação com os fatos investigados, sofre a imposição de medida restritiva por conta de imputações direcionadas a seu marido.” 



    A defesa ainda enfatiza que, “ao analisar o recurso de apelação, a Corte Estadual não examinou a totalidade das teses defensivas, mantendo -se completamente omissa quanto ao argumento invocado.” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao fundamento de que: (a) A ofensa ao texto constitucional é meramente reflexa; (b) A matéria constitucional não foi devidamente prequestionada, o que atrai a incidência da Súmula 282/STF e (c) As questões suscitadas carecem de repercussão geral (Tema 339). (Doc. 31)



    No Agravo, a recorrente refuta a existência dos óbices mencionados. Sustenta violação ao texto constitucional e reitera, no mais, os argumentos desenvolvidos no apelo extremo.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 27): 



    Com efeito, o ponto central debatido está intimamente ligado à necessidade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como à necessidade de respeitar, em medidas cautelares patrimoniais, o patrimônio do cônjuge não investigado e/ou não denunciado, sob pena de flagrante violação ao princípio da individualização e intranscendência da pena (art. 5º, incs. XLV e XLVI, CF). 



    Ou seja, a discussão versada neste recurso pode atingir todas as pessoas que possuem cônjuge investigado e denunciado e, por isso, têm parte de seu patrimônio restrito. 



    Vale mencionar que o Supremo Tribunal Federal já consignou que “não pode ser tomada como suspeita uma mulher apenas por estar acompanhada de seu marido. O Direito, ainda, não impõe à mulher o dever de evitar a companhia de seu esposo, se, porventura, dedicado a atividades criminosas” (Rcl 32521 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019). 



    O que se verifica no presente caso é a manutenção de bloqueio patrimonial em desfavor da recorrente pelo simples fato do seu cônjuge figurar como denunciado em ação penal, o que apenas confirma o estigma social carregado pela figura feminina que, ainda que não possua qualquer relação com os fatos investigados, sofre a imposição de medida restritiva por conta de imputações direcionadas a seu marido. 



    Dessa forma, o recurso em tela mostra -se munido da repercussão geral necessária para sua admissão, tendo em vista a relevância do tema discutido, bem como a necessidade de respeito ao patrimônio da esposa, que – salvo melhor juízo – não merece ser penalizada em razão de acusações direcionadas a seu marido. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    De todo modo, o recurso não comporta provimento. 



    Isto porque em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Registre-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve a decisão que indeferiu o pedido de restituição do bem apreendido “por haver razoável dúvida acerca da procedência valor apreendido”. A propósito, o seguinte trecho do acórdão impugnado (Doc. 11):



    Pois bem, a controvérsia cinge-se, portanto, à existência de interesse em relação aos referidos valores no processo. Sobre a questão, o art. 19 do Código de Processo Penal Militar preconiza que “As coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.” 



    Na hipótese vertente, observa-se que os diversos fatos criminosos imputados aos réus, dentre eles o marido da apelante, são, em sua maioria, crimes praticados contra o patrimônio (associação criminosa armada, corrupção passiva, peculato e condescendência criminosa) e, pelo que se extrai da denúncia, visavam justamente a obtenção de vantagem econômica ilícita, fator esse que indica a necessidade de manter, por ora, a apreensão da quantia pretendida pela apelante. 



    Isto porque, além de não restar comprovado nos autos, indene de dúvidas, a origem lícita do valor apreendido, não se demonstrou, de forma cabal, que o numerário que pretende ver restituído era de exclusiva propriedade da apelante pois, como apontou o d. magistrado a quo, o dinheiro foi encontrado acondicionado num envelope, dentro da gaveta do armário do quarto que é compartilhado por ela e um dos acusados. 



    Insta consignar, ainda, que o comprovante bancário apresentado pela defesa (mov. 1.10 dos autos de Pedido de Restituição nº. 0021623-65.2020.8.16.0013) não é documento hábil para, de forma cristalina, amparar a alegação defensiva de propriedade exclusiva da apelante sobre o numerário apreendido, posto que, além do mencionado saque datar de 21.10.2019, ou seja, quase 09 meses antes da data da busca e apreensão realizada na sua residência, em 21.10.2020, tem-se que o valor sacado na referida operação financeira (R$ 16.500,00 - dezesseis mil e quinhentos reais), diverge daquele que pretende lhe seja restituído (R$ 17.800,00 - dezessete mil e oitocentos reais). 



    Da mesma forma, o extrato da declaração de imposto de renda da apelante em nada contribui para comprovação da origem lícita dos valores apreendidos, atestando apenas que no período entre 31.12.2018 e 31.12.2019, ela possuía saldo em conta corrente em quantia maior do que foi apreendida (mov. 1.10 dos autos de Pedido de Restituição nº. 0021623-65.2020.8.16.0013). 



    Portanto, por haver razoável dúvida acerca da procedência valor apreendido, observando a disciplina legal constante nos arts. 190 e 191, do CPPM, tem-se que a restituição ora pleiteada é ato prematuro, uma vez que, tal medida poderia desencadear prejuízo para a instrução criminal. 



    Observa-se, portanto, que as conclusões do Tribunal de origem lastrearam-se na análise detida do acervo probatório constante dos autos, sendo inviável, em sede de Recurso Extraordinário, reexaminar o conjunto das provas, por incidir a vedação da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Por fim, a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional (Código de Processo Penal Militar), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente